Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Mieko Furusho de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 94311161 do processo de referência) que, na ação de cobrança movida pelo agravante em desfavor da Caixa Seguradora S.A., processo 0719756-47.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: A antecipação da tutela pleiteada tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Novo Código de Processo Civil). É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional, prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. O caso sub judice, prima facie, revela que não se encontram presentes todos os requisitos ensejadores para a antecipação de tutela, qual seja: a existência de perigo de dano/demora, ou seja, não se mostra patente a ocorrência de prejuízo em esperar a formação do contraditório, pois o relato do autor, tal como os documentos acostados na exordial, não estão aptos a conformar o fumus boni iuris aventado. Neste ponto, ressalte-se que eventual irregularidade, por parte da ré, na análise e interpretação da documentação médica da extinta é matéria evidentemente afeta à instrução da demanda. Isso significa que o contraditório não pode ser postergado, haja vista a necessidade de se colher mais elementos, mais provas que venham formar o convencimento deste Juízo Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Em razões recursais (Id 27091370), o agravante sustenta que, na demanda, foram formuladas duas pretensões, a saber: (i) o pagamento do seguro realizado pela falecida em vida; (ii) que sejam cessadas as cobranças das prestações consignadas diretamente na conta da mesma, tendo em vista que após a morte da inventariada, a agravada continuou a cobrar valores em sua conta corrente, mesmo com essa não recebendo mais seu salário. Diz que a tutela de urgência é baseada no contrato de financiamento da extinta firmado com a agravada, bem ainda no perigo de dano, consistente na possibilidade de execução contra o espólio, tendo em vista que o banco agravado, mesmo após a morte da segurada continua a debitar o valor das parcelas do contrato em sua conta corrente, sem a agravante estar recebendo seu salário, em completa dissonância com o que permitido. Observa que em 24/12/2020, a requerida continuou a realizar descontos referentes a prestação habitacional na conta da falecida. Meses após seu falecimento. O que gera dívidas que não poderão ser quitadas até o final da sobrepartilha e continuam a gerar juros e taxas. Acrescenta que ao contrário do que delineado na decisão agravada, não se busca a tutela de urgência apenas porquanto da errônea análise da documentação pela Agravada, mas sim pela continuidade do débito em conta corrente da falecida, que não possui mais condições de cobrir tal valor. Acumulando-se dívidas. Enfatiza a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Ao final, formulou os seguintes pedidos: 29. DIANTE O EXPOSTO, delineados os fatos e suas consequências jurídicas, requer a esse Colendo Tribunal o conhecimento e provimento do presente recurso, atribuindo-se efeito suspensivo da forma como pleiteado. 30. Requer, ainda, seja concedido os efeitos da justiça gratuita ao Agravante; Na decisão de Id 27438699, foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo agravante e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O recorrente juntou a guia de custas (Id 28231937) e o comprovante de pagamento Id (28231936). O agravante apresenta também agravo interno contra o indeferimento da justiça gratuita (Id 28240855), em que alega que para que o Poder Judiciário possa apresentar uma prestação jurisdicional efetiva, lhe é permitida uma atuação concreta e ativa na busca da efetivação dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico, por meio de determinação, até mesmo de ofício, de medidas cautelares que visam garantir a segurança do resultado útil do processo. Pede, ao final: Diante do exposto, pleiteia-se o recebimento do presente recurso, com o necessário reconhecimento do pedido de gratuidade ou, alternativamente, a suspensão de toda e qualquer cobrança de custas, emolumentos e taxas processuais até a conclusão do processo na origem e posterior venda do referido bem. Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. O preparo, requisito extrínseco indispensável para a cognição do recurso, foi realizado e comprovado tardiamente. Por decisão catalogada no Id 27438699 foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, ao tempo em que restou determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Segundo certificado no Id 27535311 a decisão foi disponibilizada no DJe em 22/7/2021 (quinta-feira), sendo considerada publicada no primeiro dia subsequente em que houve expediente forense, ou seja, 23/7/2021 (sexta-feira). O prazo de 5 (cinco) dias úteis, então, começou a fluir no dia 26/7/2021 (segunda-feira), levando à consideração de que o termo final, para o recorrente comprovar o recolhimento das custas recursais, seria, fatalmente, o dia 30/7/2020 (sexta-feira), nos termos do art. 219 c/c art. 224, do Código de Processo Civil. Conforme pode ser verificado, a guia de custas (Id 28231937) e o respectivo comprovante de pagamento (Id 28231936), o recolhimento do preparo só foi efetivado em 16/8/2021, ou seja, serodiamente, depois de transcorrido o prazo previsto para a realização do ato processual, vale dizer, peremptório, sem que houvesse qualquer justificativa para a demora. Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dispensado da prova do atendimento a esse requisito recursal pela formulação do requerimento de gratuidade de justiça no agravo de instrumento, com o indeferimento do benefício pretendido, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte agravante é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, feito tardiamente pela parte agravante, é inegável o reconhecimento da deserção. Quanto ao agravo interno (Id 28240855), não deve ser admitido, porque interposto depois de efetuado o recolhimento tardio do preparo do agravo de instrumento. Ao aceitar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante perdeu o interesse na interposição do recurso. Aplicável o art. 1.000 do CPC, segundo a qual: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecida a deserção do agravo de instrumento pelo recolhimento e comprovação tardia do preparo e constatada a perda do interesse na apresentação do agravo interno, porque houve aceitação da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça com o pagamento daquela taxa judiciária, impõe-se o não conhecimento de ambos os recursos. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.000 e 1.007, § 4o, todos do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016